Tribunal: TJDFT
Processo: 0702302-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702302-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: RICARDO PINHEIRO PENNA, JOSE LUIZ DA SILVA VALENTE, GIBRAIL NABIH GEBRIM, REINALDO FRANCISCO MAIA, SILVESTRE LABS QUIMICA &amp; FARMACEUTICA LTDA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração oposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de RICARDO PINHEIRO PENNA e outros, ante o acórdão proferido pela 3a Turma Cível que, nos autos de Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargante, conheceu e negou provimento ao recurso. Intime-se a parte Embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se Brasília, 12 de março de 2021 14:26:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador